Tribunal: TJES
Processo: 5001096-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Lançamento
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001096-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BEM FRIOS TRANSPORTES EIRELI
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001096-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
BEM FRIOS TRANSPORTES EIRELI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (documento nº 1038210) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº
0021072-74.2020.8.08.0024
, ajuizada por
BEM FRIOS TRANSPORTES EIRELI
, deferiu a tutela provisória pleiteada e determinou a suspensão da exigibilidade do débito veiculado no Auto de Infração nº 5.047.702-2, no valor de R$ 295.625,32 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que
(1)
não há nulidade parcial do auto de infração por não conter a indicação de todos os dispositivos legais, vez que a empresa autuada deve se defender dos fatos descritos no auto de infração e não dos dispositivos legais infringidos; bem como que
(2)
no caso em apreço não há qualquer prejuízo à defesa da autuada, porquanto devidamente descrito no auto de infração que o Fisco entendeu que a autora utilizou documentos fiscais inidôneos para se creditar de ICMS.

Diante de tais argumentos, requer o deferimento de pleito liminar para suspender
a eficácia da decisão agravada.

Por meio da decisão Id nº 1042993, indeferi o pleito liminar.

Contrarrazões (Id nº 1138385) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001096-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
BEM FRIOS TRANSPORTES EIRELI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo a análise do seu mérito.

BEM FRIOS TRANSPORTES EIRELI
ajuizou a ação anulatória de débito fiscal nº 0021072-74.2020.8.08.0024 em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, requerendo, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito veiculado no Auto de Infração nº 5.047.702-2, no valor de R$ 295.625,32 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).

Aduziu, para tanto, que
a)
exerce atividade econômica principal de transporte rodoviário de cargas (CNAE 49.30-2-02), razão pela qual adquire e consome grande quantidade de combustíveis para abastecimento da sua frota;
b)
a aquisição é feita junto à empresa que oferece as melhores condições de preço e pagamento, objetivando a redução dos custos operacionais;
c)
entre maio e setembro de 2016, excepcionalmente, foram realizadas 19 aquisições de óleo diesel junto à pessoa jurídica Postos de Serviços Imaculada Ltda (CNPJ nº 05.406.436/0001-07), sediada em Osasco/SP, cujas operações foram devidamente acobertadas por notas fiscais e escrituradas em livros próprios;
d)
cerca de 2 anos depois das aquisições, em meados de 2018, a SEFAZ-SP declarou inidôneas as vendas de combustíveis promovidas por Postos de Serviços Imaculada Ltda, o que ensejo, em 08/03/2019, a deflagração de ação fiscal em seu desfavor;
e)
após o encerramento da fiscalização, foi lavrado contra si o auto de infração nº 5.047.702-2, em cujo campo da descrição fática se fez constar o seguinte: “Utilizar documentos fiscais inidôneos para iludir a fiscalização e obter vantagem fiscal indevida”.

Observou que:
f)
o auto se ancora no art. 543-F, § 1º, do RICMS/ES, tendo a sanção aplicada se baseando no art. 75, § 3º, inciso VII, alínea “a”, da Lei nº. 7.000/2001;
g)
há nulidade no auto infracional porque a conduta ilícita que nele consta (deixar de emitir conhecimentos de transportes) não guarda coerência lógica mínima com a fundamentação legal adotada para o lançamento do ICMS (art. 75, § 3º, inciso VII, alínea “a”, da Lei nº. 7.000/2001), sendo inconstitucional exigir o recolhimento do referido imposto de forma “implícita”;
h)
em relação à multa, não foi observada a aplicação retroativa da legislação tributária mais benéfica (art. 106,
caput
e inciso II, alínea “c”, do CTN), tendo sido fixada em 50%, com base no art. 75, § 3º, inciso VII, alínea “a”, quando deveria ter sido arbitrada em 30%, consoante art. 75-A, § 3º, inciso VII, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001.

Defendeu, por fim, que:
i)
inexiste de sua parte
animus fraudandi,
não havendo qualquer indício de que adquiriu combustível visando “eximir-se do pagamento de imposto” ou “propiciado a terceiro o não pagamento de imposto”;
j)
as operações de aquisição de combustível é idônea, tendo ocorrido 2 anos antes do ato administrativo declaratório de junto idoneidade da pessoa jurídica Postos de Serviços Imaculada Ltda;
k)
a multa aplicada em seu desfavor tem caráter confiscatória, correspondendo a 416,6% do valor do ICMS ilegalmente lançado.

A magistrada singular, após a análise do pedido
inaudita altera pars
, deferiu a tutela provisória pleiteada e determinou a suspensão da exigibilidade do débito veiculado no Auto de Infração nº 5.047.702-2, no valor de R$ 295.625,32 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Conforme relatado, a requerente foi autuada por supostamente “utilizar documentos fiscais inidôneos para iludir a fiscalização e obter vantagem fiscal indevida”. Assim, sofreu a imputação da prática de conduta violadora do art. 543-F, § 1º, do RICMS/ES, tendo a sanção imposta se baseado no art. 75, § 3º, inciso VII, alínea “a”, da Lei nº. 7.000/2001, os quais assim expressam:

Art. 543-F. O arquivo digital da NF-e somente poderá ser utilizado como documento fiscal após:

§ 1.º Considerar-se-á inidônea, ainda que formalmente regular, a NF-e que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro, que possibilite, mesmo que a terceiro, o não-pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida.

Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1.º a 8.º deste artigo.

§ 3.º Faltas relativas à documentação fiscal:

VII - utilizar documento inidôneo para iludir a fiscalização ou eximir-se do pagamento total ou parcial do imposto, ou ainda, para propiciar a terceiros o não-pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem fiscal indevida:

a) multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTE’s por documento, sem prejuízo do pagamento do imposto devido.

Da leitura do último dispositivo transcrito, infere-se que apenas há previsão de
imposição de pena de multa para a infração imputada à Requerente
, não sendo cabível, no mesmo auto infracional,
a cobrança do tributo
, face à ausência de previsão legal expressa nesse sentido.

O E. TJES já teve oportunidade de se manifestar exatamente nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA CUMULADA COM TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A conduta descrita no auto de infração tributário deve corresponder à infração imposta pela autoridade administrativa, sob pena de comprometimento do exercício da ampla defesa pelo contribuinte. A sanção prevista no artigo 75, § 3º, inciso XVII, alínea a, da Lei nº 7.000/2001 prevê apenas a imposição de pena de multa pela falta relativa à documentação fiscal não sendo cabível a cobrança do tributo, no mesmo auto de infração, por ausência de previsão legal
. (Agravo de Instrumento nº 0003887- 29.2016.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Julgado em 04/07/2016, Publicado em 14/07/2016). 2. O artigo 131 da Lei nº. 7.000/2001 remete apenas a forma de se efetuar o imposto no processo fiscal, o qual deverá ser realizado por meio de auto de infração, sendo certo que a norma não regulamenta a possibilidade de cumular multa e tributo no mesmo auto. 3. Assim, diante da ausência de previsão legal, não há que se cobrar, de forma cumulativa, a multa e o respectivo imposto, visto que, conforme conduta descrita no Auto de Infração, o agravado não foi autuado pelo descumprimento de obrigação principal, mas apenas da obrigação acessória. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001736, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019). 5. Recurso conhecido e não provido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008376, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECEDENTE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. COBRANÇA DE MULTA CUMULADA COM O TRIBUTO. RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE LESÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. I. Na esteira do que dispõe o artigo 1.012, §§3º e 4º, pode o recorrente intentar pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso que não o tenha ope legis, cabendo, para tanto, o apontamento da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de grave lesão. II. Há relevante fundamentação no argumento que caminha no sentido da impossibilidade de aplicar interpretação extensiva aos dispositivos indicados no auto de infração. III. Segundo determina o Código Tributário Nacional em seu artigo 112, havendo dúvida acerca da capitulação da infração ou da sua extensão ou natureza do fato, a legislação fiscal deverá ser interpretação a favor do contribuinte.
lV. A sanção prevista no artigo 75, § 3º, inciso XVII, alínea a, da Lei nº 7.000/2001 prevê apenas a imposição de pena de multa pela falta relativa à documentação fiscal não, sendo cabível a cobrança do tributo, no mesmo auto de infração, por ausência de previsão legal.

V. Honorários recursais incabíveis. (TJES; TAA 0003715-61.2017.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 18/12/2017; DJES 18/01/2018).

Dessa forma, vislumbro probabilidade no direito alegado.

Também visualizo a presença do requisito do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Isso porque, são manifestas as consequências perniciosas geradas pela inscrição de uma pessoa jurídica no cadastro de dívida ativa, o que lhe impõe dificuldades ao exercício da atividade empresarial, além do risco de sofrer constrição patrimonial em eventual ação de execução fiscal.

Portanto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, a tutela provisória postulada pela requerente deve ser deferida.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de determinar ao requerido que promova a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exigido no auto de infração nº. 5.047.702-2, até ulterior deliberação, sob pena de arbitramento de multa para o caso de descumprimento desta ordem.”

Inconformado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em síntese, que
(1)
não há nulidade parcial do auto de infração por não conter a indicação de todos os dispositivos legais, vez que a empresa autuada deve se defender dos fatos descritos no auto de infração e não dos dispositivos legais infringidos; bem como que
(2)
no caso em apreço não há qualquer prejuízo à defesa da autuada, porquanto devidamente descrito no auto de infração que o Fisco entendeu que a autora utilizou documentos fiscais inidôneos para se creditar de ICMS.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Segundo alegação autoral, o Auto de Infração nº 5.047.702-2 padece de nulidade, porquanto a conduta ilícita que nele consta (deixar de emitir conhecimentos de transportes) não guarda coerência lógica mínima com a fundamentação legal adotada para o lançamento do ICMS (art. 75, § 3º, inciso VII, alínea “a”, da Lei nº. 7.000/2001), sendo inconstitucional exigir o recolhimento do referido imposto de forma “implícita”.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, o Decreto 4.106-N/1997 regulamenta o processo administrativo fiscal, elencando em seu art. 514 os requisitos do auto de infração, vejamos:

Art. 514.
O auto de infração será lavrado pela autoridade fiscal competente e
conterá obrigatoriamente
:

I - a qualificação do autuado;

II - o local, a data e a hora da lavratura;

III -
a descrição do fato
;

IV - a indicação da importância total cujo recolhimento é exigido, discriminados os tributos e as penalidades conforme o caso;

V - a indicação dos prazos vencidos;

VI -
a capitulação do fato, mediante citação do dispositivo legal infringido e do que lhe comine a sanção
;

VII - a referência ao termo respectivo, quando ocorrer a apreensão de mercadorias ou documentos;

VIII - a intimação para o pagamento do débito ou para apresentar impugnação na forma estabelecida neste regulamento;

IX - a indicação da repartição onde deverá ser feito o pagamento ou apresentada a impugnação;

X - a assinatura do autuante e do autuado ou das testemunhas, no caso de recusa deste, se a intimação for pessoal.

Ao analisar o respectivo auto de infração (Id nº 1038196 – fls. 10/11), verifico que na descrição do fato consta tão somente “Utilizar documentos fiscais inidôneos para iludir a fiscalização e obter vantagem fiscal indevida”, cuja capitulação e sanção encontram-se previstas, respectivamente, no art. 543-F, parágrafo primeiro, do RICMS/ES e art. 75, parágrafo terceiro, inciso VII, alínea “a”, da Lei 7000/2001.

Nada obstante, foram lançados os valores correspondentes à multa referente à infração supracitada e ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias.

Contudo, não consta a capitulação referente ao ICMS cobrado, não restando preenchidos os requisitos elencados no art. 514 do Decreto 4.106-N/1997, especialmente quanto à descrição do fato e à correspondente capitulação.

Não subsiste, portanto, a alegação recursal no sentido de que o contribuinte deve se defender dos fatos descritos no auto de infração e não dos dispositivos legais infringidos, porquanto inexistentes no tocante à cobrança do ICMS.

Em situações como tais, este e. Tribunal de Justiça pela impossibilidade de cobrança da multa cumulada com o tributo, por ausência de previsão legal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - COBRANÇA DE MULTA CUMULADA COM O TRIBUTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO.

1 - Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, eis que possível extrair as razões da irresignação do agravante para com a conclusão alcançada na decisão. 2 - Consoante o entendimento proferido pelo magistrado a quo, o qual se encontra em consonância com o desta c. Quarta Câmara Cível, entende-se pela manutenção da suspensão da exigibilidade do tributo.

3 - Prevê o artigo 539, inciso I, do RICMS/ES que os contribuintes emitirão nota fiscal sempre que promoverem a saída de mercadorias. E, diante da inobservância dessa obrigação, será imposta multa, nos termos do art. 75, §3º, XVII, a da Lei n 7.000/2001.

4
A sanção prevista no artigo 75, § 3º, inciso XVII, alínea a, da Lei nº 7.000/2001 prevê apenas a imposição de pena de multa pela falta relativa à documentação fiscal não sendo cabível a cobrança do tributo, no mesmo auto de infração, por ausência de previsão legal
. (TJES, Classe: Apelação, 035160016602, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018).

5 Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001736, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AUTO DE INFRAÇÃO. CAPITULAÇÃO E INFRAÇÃO. INCONGRUÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA E TRIBUTO CUMULADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O julgamento do recurso de agravo interno fica prejudicado com a apreciação do mérito do agravo de instrumento.

II. A conduta descrita no auto de infração tributário deve corresponder à infração imposta pela autoridade administrativa, sob pena de comprometimento do exercício da ampla defesa pelo contribuinte.

III.
A sanção prevista no artigo 75, § 3º, inciso XVII, alínea “a”, da Lei nº 7.000/2001 prevê apenas a imposição de pena de multa pela falta relativa à documentação fiscal não sendo cabível a cobrança do tributo, no mesmo auto de infração, por ausência de previsão legal
.

IV. Recurso de agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

(Agravo de Instrumento nº 0003887- 29.2016.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, Julgado em 04/07/2016, Publicado em 14/07/2016)

Nesse contexto, não merecer reparos a decisão recorrida, porquanto em estreita consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AG
RAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001096-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
BEM FRIOS TRANSPORTES EIRELI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – COBRANÇA CUMULADA DA MULTA COM O TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 514 DO DECRETO
4.106-N/1997 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Art. 514 do Decreto nº 4.106-N/1997 prevê que o
auto de infração será lavrado pela autoridade fiscal competente e conterá obrigatoriamente: a descrição do fato (III) e a capitulação do fato, mediante citação do dispositivo legal infringido e do que lhe comine a sanção (VI).

2.
Ao analisar o auto de infração objeto da demanda originária, verifica-se que na descrição do fato consta tão somente “Utilizar documentos fiscais inidôneos para iludir a fiscalização e obter vantagem fiscal indevida”, cuja capitulação e sanção encontram-se previstas, respectivamente, no art. 543-F, parágrafo primeiro, do RICMS/ES e art. 75, parágrafo terceiro, inciso VII, alínea “a”, da Lei 7000/2001. Nada obstante, foram lançados os valores correspondentes à multa referente à infração supracitada e ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Contudo, não consta a capitulação referente ao ICMS cobrado, não restando preenchidos os requisitos elencados no art. 514 do
Decreto 4.106-N/1997
, especialmente quanto à descrição do fato e à correspondente capitulação.

3.
Em situações como tais, este e. Tribunal de Justiça pela impossibilidade de cobrança da multa cumulada com o tributo, por ausência de previsão legal.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.